Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722069-15.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE MARIA DOS ANJOS REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA ALMEIDA BRITO DOS ANJOS APELADO: JOAO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA DOS ANJOS contra o v. acórdão exarado sob o ID. 31500944, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 32016725, observa-se que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022 às 18:38:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora